Tribunal: TCU
Processo: 001.250/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6369/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.250/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Viturino Barreto (XXX.001.004-XX); Air Knup (XXX.540.001-XX); Francisca Eneida Alves dos Santos (XXX.295.964-XX); Isabel Maria da Silva (XXX.115.591-XX); Joaquim Soares Porfirio de Oliveira (XXX.455.412-XX); Jose Antonio Palandi (XXX.830.788-XX); Jose Carlos Matos Mourao (XXX.940.683-XX); Pedro Henrique de Andrade Dias (XXX.982.774-XX); Sueli de Abreu Mariano (XXX.327.206-XX); Wilson Amaro Jovino dos Santos (XXX.297.374-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.